Tribunal: TJES
Processo: 5000842-81.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-81.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: DALVA MOREIRA MOZER

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. Apenas com a triangularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação, e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo, para, assim, imputar-lhe o ônus pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado.

3. Viola o art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na demanda de execução fiscal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

5. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202).

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000842-81.2016.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADOR : EDUARDO LEITE MUSSIELLO

RECORRIDA : DALVA MOREIRA MOZER

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, diante da quitação integral do débito, condenando o ente público ao pagamento das custas remanescentes, deixando de condenar a parte executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a ausência de triangularização processual pela citação.

O município Apelante pretende desconstituir a sentença, porque (i) a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele inerentes, e (ii) não está sujeito ao pagamento das custas processuais, conforme o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80 (ID 5726466).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

Do contexto dos autos, extrai-se que o município Apelante ingressou com a presente demanda de execução fiscal em desfavor da Apelada, aparelhada nas CDA’s n.º 0046144/2015 e n.º 0033896/2015, para recebimento do crédito tributário, no valor total de R$ 4.747,26 (quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) (ID 5726450).

Antes mesmo de realizada a citação, o Apelada quitou o débito constante das CDA’s, mediante parcelamento (ID 5726456).

Por sua vez, o Apelante alegou que não ocorreu o pagamento dos honorários advocatícios estabelecidos no acordo extrajudicial, motivo pelo qual pediu a execução da referida verba (ID 5726462).

Na sentença recorrida, o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do disposto no art. 924, inciso II, do CPC, condenando o município Apelante ao pagamento das custas remanescentes, se houver, deixando de condenar a Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, diante da ausência de triangularização processual pela citação.

Não há dúvidas de que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda, deve arcar com as despesas do processo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Não obstante, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem entendendo que o princípio da causalidade não pode ser aplicado quando não há a triangularização da relação jurídica processual, pela citação da parte.

Vejamos:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA NÃO CITADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É inviável a condenação de executado não citado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de despesas processuais, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado se houver a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.

3. - O vício de ausência de citação é passível de cognição de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

4. - Excluída da sentença o capítulo que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas processuais, restando o recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, excluir da sentença o capítulo que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 04 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 069110054926, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO EXTINÇÃO DA AÇÃO PERDA DE OBJETO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1) Em nosso ordenamento jurídico vige, por determinação constitucional expressa, o princípio do devido processo legal, dos quais são desdobramentos as garantias do contraditório e da ampla defesa, também abrigadas no seio de nossa Carta Maior (art. 5º, LV), que condicionam a validade toda e qualquer ingerência do Estado sobre a esfera jurídica alheia à observância de um rito procedimental preconcebido, no qual se tenha conferido à parte atingida prévio conhecimento das imputações que lhe são direcionadas, assim como efetiva oportunidade de se defender do conteúdo delas.

2) Somente ao cabo de processo obsequioso a tais diretrizes, é que o julgador estará apto a proferir sentença contrária ao interesse do demandado, constituindo o título suscetível de repercutir negativamente em seu patrimônio, pois antes disso, a condenação do executado que nem sequer tomou conhecimento oficial da demanda, ainda que restrita aos honorários sucumbenciais, equivaleria a um julgamento sumário, procedido à revelia dos princípios cardeais do Estado de Direito.

3) No momento do ajuizamento da ação de execução fiscal não é possível definir se, de fato, foi o executado quem deu causa à formação do processo, pois uma multiplicidade das matérias são suscetíveis de serem arguidas em sua defesa, dentre elas a possibilidade do título ter sido extraído em duplicidade ou da ação ter sido ajuizada após o adimplemento do débito na órbita administrativa, circunstâncias aptas a infirmar sua responsabilidade pelo ajuizamento do processo. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4) Impossível, nesse contexto, de condenação ao apelado nas verbas sucumbenciais de demanda da qual ele não foi citado, sob pena de legitimar a condenação sem processo validamente instaurado, na contramão da ordem constitucional vigente.

5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 035140261989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019)" (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO AUSÊNCIA DA TRIANGULARIZAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMRPOVIDO.

1) O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. Outrossim, apesar do improvimento do apelo, não havendo a condenação em honorários advocatícios na primeira instância, deixa-se de arbitrar honorários recursais. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 25 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação, 035140241320, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)" (destaquei)

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE NULIDADE ABSOLUTA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA RECURSO PREJUDICADO.

1. O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2. Sentença parcialmente modificada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação, 012120101014, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)” (destaquei)

Nesse escólio, entendo que a sentença recorrida
não
merece reparos, pois a condenação ao pagamento das custas processuais e da verba honorária em desfavor da Apelada, que não foi citada para responder a demanda, acarreta manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Apenas com a triangularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação, e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo, para, assim, imputar-lhe o ônus pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado.

Há apenas uma correção a fazer.

O disposto no art. 39,
caput
e parágrafo único,

da Lei n.º 6.830/80, dispõem que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Apenas se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. Confira-se: REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010.

A título de exemplo, colaciono precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)” (destaquei)

Diante desse quadro, não é cabível a condenação do Apelante em custas processuais remanescentes, seja pela isenção conferida pela Lei, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir, que sequer foi citada na demanda.

Assim, considerando que a sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202), merece parcial provimento o recurso, para reformar o capítulo da sentença que condenou o município Apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando em parte a sentença para afastar a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais efetivamente estatais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000842-81.2016.8.08.0050_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)